Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722506-22.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO BUENO, VALDEVINO DOS SANTOS CORREA APELADO: LORENA CRISTINA DE LIMA APELANTE: PAULO SERGIO BARBOSA MEIRA DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a aparente nulidade da sentença diante da ausência de apreciação do pedido de denunciação à lide formulado por Roberto de Miranda Ribeiro Bueno em sua contestação no prazo de cinco (5) dias em observância ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator